Tribunal: CARF
Processo: 10314.728477/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728477/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.159 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
GARBO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
GLOSADAS.
Verificadas as informações prestadas pela recorrente, em resposta à intimação
decorrente da diligência requisitada pelo Colegiado, e constatada a
comprovação das despesas relacionadas às glosas remanescentes, deve-se dar
provimento ao recurso voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
GLOSADAS.
Verificadas as informações prestadas pela recorrente, em resposta à intimação
decorrente da diligência requisitada pelo Colegiado, e constatada a
comprovação das despesas relacionadas às glosas remanescentes, deve-se dar
provimento ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento integral do recurso voluntário. Designado como Redator ad hoc o Conselheiro
Aniello Miranda Aufiero Junior (presidente substituto).
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Redator Ad hoc.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado)
e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728477/2015-68
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso
Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
A contribuinte foi autuada em dezembro/2015 por insuficiência de recolhimento
da Cofins e da Contribuição para o PIS, caracterizada, segundo a Autoridade Fiscal, pela
ausência de chancelas ou autenticações bancárias que confirmassem a efetiva liquidação em
alguns dos comprovantes de pagamentos de aluguéis apresentados pela empresa.
Durante a ação fiscal, a reclamante chegou a informar que seus pagamentos eram
efetuados, em sua maioria, por meio do sistema PAG-FOR do Bando Bradesco S/A, enviando os
respectivos comprovantes com identificação da filial e do locador.
Entretanto, ao concluir a análise da documentação apresentada, a Fiscalização
entendeu que ainda faltaria comprovar uma diferença no valor de R$ RS 4.172.984,09,
concernente às despesas com aluguéis, pontuando que, para a determinação da base de cálculo
das contribuições em questão, poderiam ser deduzidos os valores das despesas e custos
incorridos no mês, relativos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da interessada, desde que devidamente comprovados e nas condições previstas no art.
1o, § 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como no art. 24 da Instrução Normativa
SRF n° 247/2002.
Inconformada, a empresa apresentou impugnação em janeiro/2016, na qual alegou
cerceamento de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que os valores glosados não
teriam sido especificamente discriminados, além de não ter sido demonstrada a motivação de tais
glosas.
Aduziu que a autoridade fiscal não elaborou comentários específicos sobre quais
pagamentos de aluguel foram mantidos para fins de apuração do crédito das contribuições sociais
e quais pagamentos foram objeto de glosa. Tampouco esclareceu quais os seus critérios para
aceitar alguns documentos e rejeitar outros.
Juntou à sua impugnação os documentos que já haviam sido apresentados,
separando-os por dia de pagamento. Apresentou também os boletos de cobrança de aluguel ou a
ordem de pagamento do aluguel, explicando que a ordem de pagamento corresponde ao
"Controle de Locação" e "Controle de Vencimentos", documentos preparados pela impugnante
com base em disposições contratuais ou orientações do locador. Além disso, juntou também os
contratos de locação, a fim de confirmar os termos, condições e valores dos imóveis alugados.
Subsidiariamente a autuada alegou o descabimento da incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício.
Em março/2018, a DRJ Belo Horizonte/MG emitiu despacho de diligência, por
meio do qual requisitou as seguintes providências:
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

(i) Com base na documentação apresentada pelo autuado informar quais os
documentos foram aceitos e quais foram rejeitados para fins de comprovação
de pagamento.
(ii) Informar os valores aceitos para fins de comprovação dos pagamentos para
cada documento comprobatório apresentado, declinando o motivo da rejeição
ou aceitação parcial ou integral do documento.
(iii) Verificar e informar o efetivo pagamento das despesas glosadas e das aceitas.

Em resposta, a DRF Bauru/SP emitiu Informação Fiscal afirmando, dessa vez, que
faltaria comprovar despesas de aluguéis no valor de 5.802.240,00, ou seja, um incremento de R$
1.628.255,91 em relação ao valor da autuação original, como consequência da desconsideração
de despesas com condomínio, fundo de promoção do shopping, IPTU, energia elétrica, ar
condicionado, cessão de uso, dentre outras, lançadas a titulo de aluguéis.
Ao manifestar-se sobre a diligência, por sua vez, a autuada tece comentários sobre
a dedutibilidade das despesas inerentes ao aluguel, reitera a alegação de nulidade do lançamento,
comenta equívocos cometidos pela autoridade fiscal e, ao final, solicita que a manifestação à
diligência seja analisada em conjunto com a impugnação e todo o conjunto probatório juntado
aos autos, a fim de cancelar as exigências PIS e Cofins em sua integralidade.
Em determinado ponto de sua manifestação, a reclamante registra a seguinte
observação:
Assim, na impossibilidade de compreender e replicar os critérios utilizados pela Sra. Eli
Guedes da Silva quando da lavratura do auto de infração, o Sr. Wellington José
Fernandes acabou refazendo o trabalho da autoridade lançadora, o que resultou na
adoção de critérios distintos e ampliação da base de cálculo utilizada no lançamento.
Frise-se que a modificação de critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento é expressamente vedada, nos termos do art. 146 do CTN,
sendo permitida a revisão do lançamento apenas nas hipóteses do art. 149, que não se
amoldam ao caso presente.
Nesse contexto, a diligência mostra-se totalmente inócua, haja vista que foi incapaz de
justificar os critérios utilizados pela autoridade lançadora e apresentou conclusões que
não possuem o condão de produzir quaisquer efeitos práticos no âmbito do lançamento.

Em setembro/2019, a 3a Turma da DRJ Belo Horizonte/MG julgou parcialmente
procedente a impugnação, rejeitando as arguições de nulidade e decidindo o seguinte, em relação
ao mérito: 1
Quanto à exigência da Cofins, reduzir o montante do tributo exigido, assim como,
na mesma proporção, a multa de ofício e os juros de mora correspondentes,
conforme indicado abaixo:

1 Acórdão n° 02-95.292, de 11/09/2019.
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Período de apuração
Exigido pelo auto de
infração
Exonerado
Mantido
JAN/2012
57.876,49
57.876,49
0
FEV/2012
18.974,99
18.974,99
0
MAR/2012
22.505,74
22.505,74
0
ABR/2012
24.664,84
24.664,84
0
MAI/2012
32.425,61
32.425,61
0
JUN/2012
33.126,71
33.126,71
0
JUL/2012
25.709,84
25.325,53
384,31
AGO/2012
26.144,06
21.021,53
5.122,53
SET/2012
22.339.92
14.936,72
7.403,20
OUT/2012
30.870,41
22.939,40
7.931,01
NOV/2012
5.059,99
2.762,40
2.297,59
DEZ/2012
17.448,22
17.306,22
141,99
Total
317.146,79
293.866,15
23.280,64

Quanto à exigência do PIS, reduzir o montante do tributo exigido, assim como, na
mesma proporção, a multa de ofício e os juros de mora correspondentes, conforme
indicado abaixo:
Período de apuração
Exigido pelo auto de
infração
Exonerado
Mantido
JAN/2012
12.565,29
12.565,29
0
FEV/2012
4.119,57
4.119,57
0
MAR/2012
4.886,11
4.886,11
0
ABR/2012
5.354,87
5.354,87
0
MAI/2012
7.039,77
7.039,77
0
JUN/2012
7.191,98
7.191,98
0
JUL/2012
5.581,74
5.498,31
83,44
AGO/2012
5.676,01
4.463,88
1.112,13
SET/2012
4.850,11
3.242,84
1.607,27
OUT/2012
6.702,13
4.980,26
1.721.87
NOV/2012
1.098,55
599,73
498,82
DEZ/2012
3.788,10
3.757,27
30,83
Total
68.854,24
63.799,89
5.054,35

A interessada ingressou então com recurso voluntário em outubro/2019, clamando
pela impossibilidade de validação, pela DRJ, dos vícios incorridos na autuação e alegando, em
síntese, que:
a) Comprovou a efetividade das despesas por meio de comprovantes adequados,
motivo pelo qual a glosa das despesas é improcedente.
b) O valor remanescente das despesas entendidas como não comprovadas pelo
acórdão recorrido refere-se a documentos que, em sua maioria, já constavam
dos autos, mas que não deixavam completamente clara a comprovação da
efetividade do pagamento em si. Desse modo, foram acostados aos autos
documentos complementares que atestam a efetividade do pagamento.
Fl. 6218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

c) O lançamento carece de motivação, pois são desconhecidas as razões para
rejeitar grande parcela de documentos apresentados pela recorrente. Além
disso, não apresenta informações suficientes para confirmar se o valor do
lançamento foi calculado corretamente. Por fim, a demonstração do valor do
lançamento tributário não identificou os pagamentos objeto de glosa.

O recurso voluntário foi apreciado neste Colegiado já em setembro/2021, quando
então foi emitida a Resolução no 3302-001.922 (fls. 6.160 a 6.177), por meio da qual o
julgamento foi convertido em diligência nos seguintes termos:
[...] resolve-se baixar os autos em diligência para verificar a autenticidade do pagamento
e verificar se a despesa incorrida encontra respaldo no artigo 3o, inciso IV da Lei n°
10.637, de 2002 e da Lei n° 10.833, de 2003.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do rito
processual.

Relatório de diligência foi elaborado pela DRF Bauru/SP em maio/2023 (Fls.
6.181 a 6.185), arrematado com intimação para que a autuada apresentasse comprovação
documental exaustiva do efetivo dispêndio concernente às glosas residualmente mantidas pela
DRJ, dispondo tais comprovantes por estabelecimento e por mês a que refere cada desembolso.
A autoridade fiscal enfatizou ser fundamental que as despesas fossem instruídas com a
demonstração do efetivo pagamento de cada documento de cobrança (autenticação bancária de
boletos, comprovante de TED, comprovante de depósito bancário em nome do locador etc.).
Resposta à intimação sobre a diligência foi apresentada em junho/2023 (fls. 6.191
a 6.193), indicando essencialmente que os comprovantes já haviam sido juntados às fls. 6.117 a
6.153, como “documentos comprobatórios” anexos ao seu recurso voluntário. Constam nessa
resposta dois quadros que detalham os valores desembolsados em cada mês (de julho a
dezembro/2012) e indicam as folhas correspondentes aos documentos que comprovariam os
respectivos pagamentos.
Esse é o relatório.

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior, Redator ad hoc.
Fl. 6219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Vistas as informações inseridas no relatório que precede este voto, deve-se
analisar agora, em abordagem bastante objetiva, as informações prestadas pela empresa, em
resposta à intimação decorrente da diligência requisitada por meio da Resolução no 3302-
001.922.
Eis o que temos, a partir do sétimo parágrafo dessa resposta:
7. Esclareça-se que, para os pagamentos objeto do Termo de Diligência, tal
comprovação já constava dos autos. Assim, a fim de contribuir com o trabalho desta
Fiscalização, a Contribuinte vem indicar, conforme tabela abaixo, as fls. do processo em
que os documentos solicitados se encontram.
[...]

Refazendo as tabelas apresentadas pela contribuinte, para corrigir um erro na
indicação das folhas e a ausência de uma linha de dados, chegamos às seguintes informações:
Loja
Julho
fls.
Agosto
fls.
Setembro
fls.
01 Matriz
-
-
-
-
R$ 43.521,50
6130
15 Center Norte
-
-
-
-
R$ 53.889,00
6128 e 6129
35 Campinas
-
-
R$ 41.491,69
6118 a 6121
-
-
37 Center Valle
-
-
-
-
-
-
47 Tamboré
-
-
-
-
-
-
50 Brasília II
5.086,67
1941 e 1942
-
-
-
-
70 Internacional
-
-
-
-
-
-
72 Contagem
-
-
R$ 25.910,08
6122 a 6125
-
-
74 Taguatinga II
-
-
-
-
-
-
76 Vale Sul
-
-
-
-
-
-
82 Raposo Shopp.
-
-
-
-
-
-
85 Via Vale
-
-
-
-
-
-

Loja
Outubro
fls.
Novembro
fls.
Dezembro
fls.
01 Matriz
-
-
-
-
-
-
15 Center Norte
-
-
-
-
-
-
35 Campinas
-
-
-
-
-
-
37 Center Valle
R$ 35.562,76
6133 e 6134
-
-
-
-
47 Tamboré
-
-
R$ 24.342,12
6148 e 6149
-
-
50 Brasília II
-
-
-
-
-
-
70 Internacional
R$ 15.307,81
6137 a 6140
-
-
-
-
72 Contagem
R$ 24.479,41
6135 e 6136
-
-
-
-
74 Taguatinga II
-
-
R$ 5.889,31
6146 e 6147
-
-
76 Vale Sul
R$ 15.742,82
6143 e 6144
-
-
-
-
82 Raposo Shopp.
R$ 13.262,66
2436 e 2437
-
-
-
-
85 Via Vale
-
-
-
-
R$ 1.868,33
6151 a 6153

Fl. 6220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728477/2015-68

8. Esclarecida a efetiva comprovação da totalidade das despesas discutidas nos
presentes autos, a Contribuinte entende que atendeu às solicitações constantes do Termo
de Diligência no que se refere aos itens mencionados acima, sendo que a permanece à
inteira disposição para apresentar quaisquer outros documentos ou esclarecimentos mais
específicos reputados necessários.
[...]

Desde a ocasião em que foi emitida a Resolução no 3302-001.922, constatou-se
que a glosa remanescente é motivada exclusivamente pela falta de comprovação de uma parte
das despesas com aluguéis.
Entretanto, ao compulsar as folhas indicadas na última resposta oferecida pela
recorrente, é possível confirmar a presença dos documentos que comprovam os pagamentos em
questão.
Portanto, uma vez que nada mais resta a esclarecer, sou pelo provimento integral
do recurso voluntário.

Esse é o voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior

Fl. 6221
DF CARF MF
Original